Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. QUEDA DE ÁRVORE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR OMISSÃO. REGRAS DA RESPONSABILIDADE SUJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.
1. Segundo a Teoria da Asserção, o exame sobre a legitimidade passiva da parte deve ser feito em abstrato, levando-se em conta os fatos e argumentos expendidos pelo autor na petição inicial.
2. Dessa análise, extraída a pertinência subjetiva do réu para suportar os efeitos da sentença, na hipótese de os pedidos serem julgados procedentes, confirma-se a legitimidade da parte indicada pelo autor, para ocupar o polo passivo.
3. A despeito da existência de divergência doutrinária, tem prevalecido no âmbito desta Corte, que a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva.
4. Verificado nos autos que a causa determinante para a queda das arvores foi a fragilização de suas raízes, evidenciando a negligência da empresa pública quanto ao desempenho de sua atribuição regimental, no sentido de promover a manutenção das áreas verdes das áreas públicas do Distrito Federal, resta configurado o nexo de causalidade que o liga aos prejuízos reclamados pelo autor.
5. A fragilização de raízes de árvores por infestação de pragas/insetos integra o campo de previsibilidade da empresa pública, o que prejudica a configuração de caso fortuito ou de força maior, capaz de romper eventual nexo de causalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.